Tribunal: TJBA
Processo: 8027145-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027145-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CAROLINE BATISTA BORGES CRISTO e outros

Advogado(s)
:
JULIANNE SILVA FERRARI, FERNANDA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR COM TEA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de plano de saúde a autorização de sessões de terapia ocupacional em clínica não credenciada (Instituto Terapêutico ABA Kids LTDA), em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de custeio de tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde, diante da ausência de demonstração de impossibilidade de atendimento adequado na rede referenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico apresentado atesta o diagnóstico de TEA e prescreve a terapia ocupacional. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura desse tipo de terapia para beneficiários com TEA.

4. Não restou comprovada a inexistência de profissionais aptos na rede credenciada, o que inviabiliza, em regra, o custeio direto de tratamento em clínica não referenciada. Contudo, diante da prevalência do direito à saúde e da ausência de risco patrimonial relevante à operadora, admite-se solução intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. Determinada à operadora a indicação de profissional habilitado à terapia ocupacional no prazo de cinco dias, sob pena de arcar com os custos da clínica indicada pela parte autora, conforme prescrição médica, sem limitações e sob pena de multa.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8027145-06.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.
e agravado
B.B.C. representado por sua genitora Caroline Batista Borges Cristo
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar parcial
provimento

ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça